Tribunal: CARF
Processo: 11080.724316/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724316/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.060 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
UNIMED PORTO ALEGRE- COOPERATIVA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. MULTA DE MORA DEVIDA.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724316/2015-59
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724316/2015-59

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
006.931, proferido pela 22a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que
julgou improcedente em parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
09895.00049.180614.1.7.02-7366, compensar débitos diversos com créditos de saldo negativo de
IRPJ no ano calendário de 2013.
A DRF de Porto Alegre- RS proferiu despacho decisório, cujo teor segue abaixo
(e-fls. 176/181):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 10.614.784,43 Valor na DIPJ: R$ 10.614.784,43. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 10.614.784,43. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 10.614.784,43.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 38466.94612.100914.1.3.02-0626.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/03/2015.
PRINCIPAL- R$ 82.322,68 MULTA- R$ 16.464,53 JUROS- R$ 4.535,97”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que pleiteou a compensação de débitos de IRPJ, código
de receita 2362-01, referente as competências de Jan/2014 e fev/2014, através do PER/DCOMP
no. 38466.94612.100914.1.3.02-0626, sem a inclusão da multa de mora, em decorrência do
instituto da denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN.
Asseverou que “tratou de quitar o valor (principal e juros) e atualizar as
informações através da DCTF retificadora. Com isso, a mesma recolheu os tributos de forma
espontânea (antes do início de qualquer procedimento de fiscalização por parte da Receita
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724316/2015-59

Federal e antes da declaração de que o tributo era devido), o que torna inexigível a multa, nos
termos do art. 138 do CTN”.
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
anulado o despacho decisório e que seja confirmado a existência de crédito suficiente para
homologar a compensação declarada no PER/DCOMP no. 38466.94612.100914.1.3.02-0626.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-006.931-DRJ 08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente em parte (e-fls. 257/259).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 264/269), destacando, em síntese, que:
“UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOPERATIVA LTDA., já devidamente
qualificada nos autos deste Processo Administrativo Fiscal no 11080.724316/2015-59,
vem, por seu procurador signatário, respeitosamente , perante Vossa Senhoria, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO, consoante as razões de fato e de direito a seguir expostas,
que requer sejam juntadas aos autos e remetidas ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para a devida análise.

I. DA TEMPESTIVIDADE

1. A ora Recorrente foi intimada do acórdão objeto deste Recurso Voluntário em
14.03.2022. Assim, considerando o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33, do
Decreto no 70.235/72, para sua interposição, que se encerra em 13.04.2022, está
demonstrada a tempestividade do presente Recurso.

II- DOS FATOS

1. O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade apresentada em face da
homologação parcial dos valores declarados pela Recorrente no PER/DCOMP no
38466.94612.100914.1.3.02-0626, que reconheceu a integralidade do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2013 pleiteado, mas o apontou como insuficiente para quitar
os débitos informados no respectivo PER/DCOMP.
2. Na análise do crédito, verifica-se que a insuficiência do crédito decorre do fato de que
o despacho decisório não reconheceu a denúncia espontânea realizada pela Recorrente
quando da quitação dos débitos de IRPJ, nos termos do art. 138, do CTN.
Consequentemente, entendeu pela aplicação da multa de mora da seguinte forma:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724316/2015-59

(...)
3. Ocorre que, conforme defendido em suas razões iniciais, a ora Recorrente apurou
equivocadamente o montante devido a título de imposto de renda ao deixar de declarar e
recolher débitos de IRPJ, classificados sob o Código de Receita 2362-01, referente às
competências de janeiro e fevereiro de 2014.
4. Por ter apurado o equívoco após a apresentação da DCTF original, a Recorrente
efetuou a quitação destes débitos mediante compensação, através da transmissão da
PER/DCOMP de no. 09895.00049.180614.1.7.02-7366 em 25.04.2012, o que ocorreu
antes de iniciado qualquer procedimento de fiscalização e de regularizar as informações
através das DCTF’s retificadoras de 01/2014 e 02/2014, cuja entrega ocorreu apenas em
29.04.2014, consoante demonstrado quando da apresentação de sua defesa inicial.
5. Contudo, sobreveio acórdão da 22a Turma da DRJ que julgou a Manifestação de
Inconformidade integralmente improcedente, sustentando que os requisitos para a
caracterização da denúncia espontânea não estariam preenchidos pelo fato de o débito em
discussão estar sujeito ao lançamento por homologação, consoante excerto transcrito
abaixo:
(...)
6. Superado esse breve resumo do caso, consoante será demonstrado a seguir, o acórdão
da DRJ recorrido merece reforma, uma vez que houve o preenchimento de todos os
requisitos para caracterização deste instituto, consoante dispõe a atual jurisprudência
deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

III- DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO

A. DA SÚMULA No 360 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1. A denúncia espontânea se caracteriza pela possibilidade de o contribuinte confessar a
prática de determinada infração tributária, com o pagamento do respectivo débito antes
que o Fisco instaure contra ele qualquer procedimento administrativo de cobrança. Com
isso, a lei o desobriga do pagamento da multa incidente, consoante previsão do art. 138,
do CTN.
2. Diante das controvérsias referentes aos limites da aplicação da denúncia espontânea, o
Superior Tribunal de Justiça publicou a Súmula no. 360, que assim dispõe:
(...)
3. Da leitura do entendimento sumulado, depreende-se, prima facie, que a possibilidade
de denúncia espontânea em tributos sujeitos a lançamento por homologação não resta
afastada de modo absoluto, sem quaisquer condicionantes. O que a jurisprudência desta
Corte afirma é a não-configuração do instituto quando o tributo foi previamente declarado
pelo contribuinte, já que, nestes casos, o crédito tributário encontra-se devidamente
constituído quando ocorre o pagamento.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724316/2015-59

4. Nessa perspectiva, diferentemente do que defendem os i. Julgadores, é possível a
configuração da denúncia espontânea ao presente caso, posto que a Recorrente não
declarou previamente ao pagamento o débito apurado de IRPJ.
5. Conforme referido, a Recorrente reconheceu a existência de erro em sua DCTF, que
restou omissa quanto às parcelas mencionadas, e recolheu a diferença devida antes de
qualquer providência do Fisco. Assim, não houve a declaração prévia e o pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea.
6. Neste sentido, já se manifestou este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais sobre tais contornos de aplicação do instituto da denúncia espontânea, consoante
se extrai da íntegra do Acórdão no. 9303-002.626, proferido pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
(...)
7. Portanto, com base na jurisprudência já sumulada, deveriam os i. Julgadores ter
considerado suficiente o crédito apresentado para fins de homologação da compensação,
posto que a denúncia espontânea resta caracterizada, desobrigando ao pagamento da
multa de mora, nos termos do art. 138 do CTN.

IV- DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer a Recorrente seja provido o presente Recurso Voluntário para
que seja reformada a decisão recorrida e homologada a integralidade da compensação
objeto deste processo administrativo”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Insta destacar, que a contribuinte pleiteou a compensação de débitos de IRPJ,
código de receita 2362-01, referente as competências de Jan/2014 e fev/2014, através do
PER/DCOMP no. 38466.94612.100914.1.3.02-0626, sem a inclusão da multa de mora, em
decorrência do instituto da denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN.
Asseverou a Recorrente que “tratou de quitar o valor (principal e juros) e atualizar
as informações através da DCTF retificadora. Com isso, a mesma recolheu os tributos de forma
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724316/2015-59

espontânea (antes do início de qualquer procedimento de fiscalização por parte da Receita
Federal e antes da declaração de que o tributo era devido), o que torna inexigível a multa, nos
termos do art. 138 do CTN”.
Assim, a autoridade fiscal constatou que a Recorrente não considerou a multa
moratória nos débitos declarados que estavam vencidos à época da transmissão do PER/DCOMP
no. 38466.94612.100914.1.3.02-0626, tendo imputado à multa moratória, decisão que foi
mantida pela DRJ. Por isso o crédito reconhecido foi insuficiente para a compensação integral
dos débitos declarados.

Da impossibilidade de incidência de multa- Da inexistência de mora-
Ocorrência da denúncia espontânea

Aduziu a Contribuinte que ocorrendo a denúncia espontânea, a mesma deverá
efetuar apenas o pagamento do tributo e dos juros de mora, sendo inexigível a multa, nos termos
do art. 138 do CTN.
Destacou que efetuou a compensação da importância principal acrescida de juros
de mora, vez que apresentou denúncia espontânea acompanhada do tributo com juros de mora,
estando dispensada do pagamento de multa.
Sustentou que a multa é indevida em caso de denúncia espontânea, pleiteou por
fim, a homologação integral da compensação enviada através do PER/DCOMP no.
38466.94612.100914.1.3.02-0626.
Pois bem.
A compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário, prevista no
inciso II do art. 156 do CTN que atribui à lei ordinária a definição das condições e garantias para
autorização pela autoridade administrativa do seu processamento. Tais condições e garantias
estão delineadas no art. 74 da Lei no 9.430/96.
Pela sistemática vigente à época da compensação, o sujeito passivo que apurar
créditos em face da SFB pode compensá-los com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele órgão fazendário, mediante a entrega pelo contribuinte,
de declaração na qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, que serão homologados ou não após análise.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 a extinção do crédito tributário ocorre
com a formalização da DCOMP- Declaração de Compensação, sob condição resolutória do
crédito tributário pela compensação.
Assim, deve-se destacar que se na data da transmissão da DCOMP o débito
declarado já estiver vencido, sobre o mesmo devem incidir os encargos moratórios previstos em
lei, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724316/2015-59

Portanto, nos termos da legislação em vigor, o crédito e os débitos informados na
declaração de compensação, deverão ser valorados a partir da data da entrega do referido
documento, quando ocorre a extinção do crédito por condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Isto posto, sobre os débitos indicados para compensação que na data de
transmissão da DCOMP já estavam vencidos, deverão incidira multa de mora e os juros de mora,
como bem decidiram a autoridade preparadora e a autoridade julgadora de 1a instância.

Denúncia espontânea e Compensação

A Contribuinte informou que utilizou-se da compensação como forma de extinção
do crédito tributário e que na mesma está prevista a denúncia espontânea.
Pois bem.
Insta elucidar que o CTN foi preciso ao elencar quais modalidades de extinção do
crédito tributário em seu art. 156 que estão aptas a serem consideradas para fins de aplicação do
instituto da denúncia espontânea: quais sejam, o pagamento ou depósito administrativo.
Deve-se destacar que o mero depósito não extingue o crédito, mas sim a sua
conversão em renda, situação na qual é possível concluir que o montante em dinheiro está
disponível para a Administração Tributária sendo assim considerado como suficiente para a
aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Outrossim, cabe pontuar que o pagamento e a compensação são formas distintas
de extinção do crédito tributário e ainda que tenha a contribuinte confessado o débito por meio
de declaração de compensação, a confissão não veio acompanhada do pagamento e sim de uma
compensação que dependerá sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Desta forma, como a contribuinte se valeu da compensação como forma de
extinção do débito através de DCOMP e não mediante o pagamento integral via DARF,
acompanho o entendimento dominante neste E. Conselho de que, para caracterizar a denúncia
espontânea, o artigo 138 do CTN, exige-se a extinção do crédito tributário por meio de seu
pagamento integral, de forma que não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção
do crédito tributário confessado é efetuado por meio de Declaração de Compensação.
Neste sentido, como a quitação em atraso do débito ocorreu por meio de
compensação, não há que se falar na aplicação da denúncia espontânea, razão pela qual deve ser
negado provimento ao recurso voluntário.

Dispositivo

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.060 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724316/2015-59

Isto posto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 282
DF CARF MF
Original